Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-34.2022.8.11.0023
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002498-34.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA - CPF: 058.575.121-82 (APELANTE), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OLINDA DANIELE LIMA BATISTA - CPF: 024.124.721-73 (ASSISTENTE), JOSE SOSTANES DE SOUZA GOMES - CPF: 960.623.041-49 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
,
ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE
E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.
1
.

PRELIMINAR
.
NULIDADE
DO DEPOIMENTO DA
TESTEMUNHA
REALIZAD
O
EM
AUDIÊNCIA. LEITURA PRÉVIA DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO, PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. 2.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECEN
TES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA
OPERAÇÃO
.
3. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
.
ACOLHIMENTO
.
PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE
. 4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A “
prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado
.” (TJMT, N.U 1001982-16.2023.8.11.0011)

2. Deve ser
man
tida a
condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas,
porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar
que os
depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente,
porqu
e
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

3. O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo
, nestes autos,
provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro,
procede o pleito absolutório do
apelante quanto ao referido delito.

4. Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josmar
Keik
Aparecido da Silva
,
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002498-34.2022.8.11.0023
, pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
/MT, conden
ando-o
pela prática dos crimes de
posse irregular de munição de uso permitido
,

tráfico de drogas e associação para tal finalidade, capitulados no art.
12, da Lei n. 10.826/03
,
e nos
arts
.
33,
caput
, e 35
, da Lei n. 11.343/06, à
s
pena
s
de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, no regime inicial fechado, e
1.411 (mil quatrocentos e onze) dias-multa
,
fixados
no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões constantes no ID
216616288
,
suscita preliminar de nulidade do interrogatório da testemunha Olinda Daniele Lima Batista, por afronta ao disposto no art. 204, do Código de Processo Penal.
E, n
o mérito,
requer sua
absolviç
ão
quanto aos crimes de tráfico de entorpecentes e
associação para tal finalidade
, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória,
almejando, ademais, a aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
216616290
,

postula

o
des
provimento
do prese
n
te

recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
222547160
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
do interrogatório da testemunha Olinda Daniele Lima Batista, por afronta ao disposto no art. 204, do Código de Processo Penal

O apelante s
ustenta
, nesta preliminar,
que
“
não se pode deixar de olvidar o exposto no artigo 204 do Código de Processo Penal, ao passo de que utilizar dos relatórios para guiar seu depoimento, além de violar preceitos legais e constitucionais, em nada auxiliou os autos, assim, seu depoimento deve ser declarado nulo
”.

Entretanto, após a incursão nos elementos probatórios encontradiços nestes autos, é forçoso reconhecer a inconsistência do referido pleito, porque após breve leitura do relatório
de investigação, a referida testemunha
, de forma livre e espontânea, esclareceu a dinâmica dos fatos, não tendo havido induzimento em nenhum momento.

Além disso, não se
deve
esquecer, que a leitura prévia da denúncia, boletim de ocorrência
,
ou mesmo das declarações extrajudiciais, durante a oitiva judicial, não conduz à nulidade do ato processual
, porquanto, em relação ao
assunto
,

é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido
de que
não há impedimento legal, tampouco ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas
.

A propósito, veja-se
esta ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ART. 155, § 1º, DO CP). AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAD. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.

2.
Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual
(ut,
AgRg
no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
DJe
de 14/3/2022.) 3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.465.214/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.3.2024,
DJe
de 22.3.2024).

Destacamos

E, no mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - POSSE COMPARTILHADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL -
PRELIMINAR - NULIDADE - OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA - LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - JULGADOS DO TJMT E STJ - PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – ARMA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO CASAL - DISPONIBILIDADE E ACESSO À ARMA - POSSE COMPARTILHADA - JULGADOS DO STJ, TRF-4 e TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - REGIME INICIAL FECHADO - QUANTIDADE DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ANTECEDENTES CRIMINAIS] - REINCIDÊNCIA - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A “prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado
. [...]” (TJMT,
Ap
nº 1000180-51.2021.8.11.0011).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “em obediência ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (
AgRg
no RHC nº 125.373/RS).

“O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente, exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada’. [...]” (TRF-4 - ACR: 352244620074047100 RS 0035224-46.2007.404.7100).

“As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado” (STJ, HC nº 352523/SC).

“Caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos” (TJMT, AP nº 0003102-70.2016.8.11.0007).

“A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].” (TJMT, AP nº 1000933-58.2023.8.11.0004).

Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 1001982-16.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18.06.2024,
p
ublicado no DJE 24.06.2024)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – PRELIMINAR DE NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TESE DESCLASSIFICATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA ILEGAL DE DROGAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não há se cogitar em nulidade pela inversão do interrogatório, já que, além de não ter prova do efetivo prejuízo, a defesa não se manifestou contra no momento oportuno, vindo, com isso, a incorrer em preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.933.759/PR e 1.946.472/PR, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1114, fixou a seguinte tese: “o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.”.

O fato de o juízo ter realizado a leitura da denúncia e iniciado as perguntas às testemunhas, não acarreta nulidade por si só, já que, para tanto, necessário seria a efetiva demonstração do prejuízo
.

Não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, posto estar plenamente provada a materialidade e autoria delitiva com relação aos dois apelantes.

Comprovado que o apelante portava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal
). (TJMT, N.U 1019227-78.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.05.2024,
p
ublicado no DJE 30.05.2024)

Destacamos

Dessa forma, não há que se
cogitar
em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
porque
a
testemunha
Olinda Daniele Lima Batista
,
quando foi ouvida na segunda fase da persecução penal
,
esclareceu espontaneamente o que sabia, sem qualquer induzimento,
detalhando
os fatos que sabia a respeito da diligência que culminou com a prisão e apreensão de drogas, celulares e outros apetrechos na casa do apelante.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida neste processo,
uma vez que
, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, a oitiva da
testemunha acima nominada
obedeceu às normas processuais penais aplicáveis à espécie, inexistindo a alegada violação ao disposto nos
arts
. 203 e 204 do Código de Processo Penal.

Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa, se fossem cumpridas duas condições: primeira, que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e segunda, que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado pelo apelante, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, conquanto
a magistrada tenha advertido a testemunha sobre a impossibilidade de consulta a material escrito
durante a assentada, não foi demonstrado o prejuízo
ao apelante
, posto que seu defensor fez perguntas que foram respondidas.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, que está no ID
216616152
, narra os fatos desta forma:

[...]

01. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

De acordo com as investigações, em julho de 2022, os denunciados
Josmar
Keik
Aparecido Silva e Gilson Mariano Dantas, vulgo “Lapada” ou “Mestre”
, associaram-se entre si, com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas no município de Peixoto de Azevedo/MT.

Conforme apurado, sobretudo após análise judicialmente autorizada de dados armazenados no aparelho celular do denunciado Josmar
Keik
, averiguou-se a existência neste município de um grupo de indivíduos organizados em uma rede de comércio de drogas.

De acordo com diálogos mantidos entre os denunciados, devidamente especificados no relatório policial ID: 115511404, eles gerenciavam grande número de pessoas envolvidas com o comércio de drogas (denominadas “lojas” durante o diálogo), controlando o fluxo de distribuição e cobrando-lhes taxas. Esse valor, recolhido por Josmar, era transferido em contas indicadas pelo denunciado Gilson, vulgo “Mestre”.

O mencionado relatório policial indica que o contato vulgo “Mestre” se trata do denunciado Gilson Mariano Dantas.

Sendo assim, resta configurada a reunião de duas ou mais pessoas com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas de forma organizada e permanente.

02. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES

Consta nos autos que, no dia 01 de julho de 2022, por volta das 16h00min, na residência particular, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
Josmar
Keik
Aparecido Da Silva
tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado Josmar
Keik
Aparecido Da Silva possuía munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eficientes para disparo, conforme consta no laudo pericial acostado no ID nº 94345052 – Págs. 01/03.

Narra o caderno investigativo que policiais civis desta urbe deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 1001266-84.2022.8.11.0023, no contexto da “Operação
Vetus

Centrum
”, e realizaram as diligências solicitados no endereço Rua Castelo Branco, nº 97, Centro Antigo.

No local, foram encontrados 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção cocaína acondicionada em uma sacola, 02 (duas) porções de maconha, R$612,00 (seiscentos e doze reais) em espécie, 05 (cinco) aparelhos celulares, 03 (três) munições, além de um caderno de anotações utilizado para controle dos ilícitos (Termo de Apreensão – ID nº 94344136 e Laudo Preliminar nº 530.2.04.2022.013347-01).

Perante autoridade policial o denunciado permaneceu em silêncio.

A partir da representação da quebra de sigilo de dados deferida nos autos de nº 1001266-84.2022.8.11.0023, do aparelho celular de Josmar
Keik
Aparecido Da Silva, é possível identificar que o denunciado era uma espécie de “gerente”, fornecendo drogas e controlando fluxo de distribuição e recolhimento de dinheiro oriunda da venda dos entorpecentes. [...]

A

materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 216614756);
boletim de ocorrência (ID
216614758
); termo de exibição e apreensão (ID
216614760
);

relatório de investigação (ID 216614762)
;
e
laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 216614772);
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
não obstante
o apelante tenha negado a prática
dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade
, afirmando que não
há provas quanto ao
s
referido
s
ilícito
s
,

uma vez que o
s
telefone
s
celular
es
cujos dados foram extraídos fo
ram
plantado
s
em sua casa e
que a droga
que
foi apreendida
era

do seu vizinho e não sua, afirmando que os policiais lhe imputaram a materialidade delitiva simplesmente porque sabiam que era amigo do “
Jean Cleber
”
que mora n
a outra casa
,
o certo é que
a
prática do
s

injustos penais
ficou comprovada pelas declarações das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases da persecução penal.

Com efeito,

as testemunhas Olinda Daniele Lima Batista e José
Sostanes
de Souza Gomes, investigadores da
P
olícia
Judiciária C
ivil,
reiterando
os
depoimentos
que ambos prestaram
na fase administrativa
, afirmaram em juízo que, após investigações e monitoramentos realizados no bairro
c
entro
a
ntigo, verificou-se que Josmar
Keik
desempenhava um papel ativo no tráfico de drogas, atuando como gerente n
aquele
bairro, sendo responsável por distribuir as drogas para as lojinhas/boca de fumo.

Além disso, conforme consta no inquérito, após a extração
dos
dados do celular
Iphone Plus 7
, cor preta, apreendido
na residência de
Josmar
Keik
, foi confirmada a veracidade dos fatos
, conforme pode ser visto a seguir:

A
inda
durante a assentada instrutória,
a policial
civil
Olinda Daniele Lima Batista afirmou que
quando da
prisão em flagrante
do
apelante
, foram apreendid
o
s uma série de objetos
destinados
à prática da traficância,
que
foram encontrad
o
s na residência
dele,
tal como se infere desta parte do depoimento da testemunha
:

Promotor: A materialidade desse crime, a senhora lembra se foi aferida com base nessas quebras ou teve também apreensão de drogas, e se sim, como é que foi essa apreensão?

Testemunha: Na verdade o que ratificou as informações que a gente tinha, foi além do
dia da prisão do Josmar, ele
tava
com vários indícios como na casa dele tinha uma quantidade de droga na casa dele, dinheiro, maquininha é vários elementos, antes disso a gente ele já tinha sido preso pela
Policia
Militar com drogas
, pela gente foi nesse momento
ai
.

Promotor: Essa droga, a senhora lembra onde foi encontrada, foi na casa dele, se sim a senhora
tava
junto?

Testemunha: Sim, foi na casa dele
(...)
Eu
só sei que foi feita a apreensão na casa
, mas já não me recordo onde exatamente e nem a quantidade, porque estávamos em várias pessoas na casa. (sic)

Na mesma
solenidade
,
J
osé Sóstenes de Souza Gomes trouxe informações que se coadunam com a demonstração de que o
apelante praticou
o
s
delito
s

pelos quais foi condenado, consoante
se depreende destes trechos do depoimento da testemunha:

Promotor: O senhor chegou a acompanhar alguma busca e apreensão ou não, ou era nessa época que o senhor já estava afastado?

Testemunha: Não, em 2022, acredito que em
Julho
de 2022, a gente fez uma busca na residência do Josmar, eu acompanhei uma busca lá.

Promotor: O senhor lembra?

Testemunha:
É, foi localizado no armário dele se eu não me engano, poções de droga, comprovantes bancários
. (sic)

Além disso,
no

relatório de investigação
constante no ID

216614796
,
consta os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na casa do apelante, que foram encontrados diversos comprovantes
de transferências bancárias nas quais consta o nome
de Josmar
Keik
como sendo
a pessoa
que
as
transferiu
,
ou recebeu, desme
ntindo
o que foi dito
por ele

no
seu interrogatório,
quando

afirmou que apenas o aparelho celular A21 S, Samsung,
era
de sua propriedade
e que os demais aparelhos foram plantados
pela polícia
,
e

que não reconhecia as transferências
bancárias,

tampouco
as
conversas
gravadas
.

Infere-se,
ainda,
das conversas
reproduzidas
no
aludido
relatório consignado, que o
apelante
é “
S
ub
L
apada”, estando, pois, em posição hierárquica inferior
ao
chamado “Lapada” ou “Mestre”. Na mesma conversa com “
Lord
”, o
apelante o
atualiza sobre a situação das “lojas”,
e repassa
R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para terceiro.

Diante disso
, tem-se que
a traficância ficou comprovada pelas palavras dos policiais civis que
realizaram a
s
investigaç
ões
e a
apreensão do entorpecente
, motivo pelo qual
a negativa de autoria
do
apelante

está isolada
das demais provas produzidas
nestes autos
.

É p
onto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is civis,
em incriminar
em
injustificadamente o
apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Por conseguinte
, não remanesce dúvida que o
apelante pratic
ou
o crime de tráfico de drogas, até
porque

sua
negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório encontradiço nestes autos, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções feitas em juízo pelo
s
policia
is

civis
acima citado
s
, não existindo, por outro lado, um único dado probatório indicando que este
s
quisesse
m
incriminar falsamente
aquel
e
.

Logo, em decorrência das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas em ambas as fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios produzidos na instrução deste processo
,
o reconhecimento da prática d
o tráfico de drogas imputado ao
apelante, é medida que impõe.

Por
consequência
, não há como se cogitar na absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal, não se podendo falar, destarte, em aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Entretanto,
no
que diz respeito
a
o pedido de
absolvição
do apelante
pelo delito de associação para o tráfico, razão
lhe
assiste
,

uma vez
que para a configuração do referido
tipo penal
não basta apenas que fique demonstrado que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio,
posto que
é indispensável
:
a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento.

Sendo assim, a despeito de existirem indícios do vínculo associativo existente entre o apelante
e
os demais contatos com quem trocava mensagens
a partir de seu telefone celular apreendido
, a revelação apenas desse elemento
informativo
não serve para comprovar de modo inequívoco o
animus
associativo necessário para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei Antidrogas.

Aqui
n
ão se trata de desmerecer as declarações prestadas em juízo pelo
s
policia
is

civis
acima nominado
s
em razão de uma simples negat
iva de autoria apresentada pelo
apelante, mas, sim, da inviabilidade de se inferir, dos depoimentos colhidos n
esta
instrução processual, elementos de convicção seguros acerca da associação permanente e estável entre o recorrente

e as demais pessoas
investigad
a
s

para a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Além do mais,
deve ser
consigna
do
que o corréu
Gilson Mariano Dantas
foi absolvido, justamente por inexistência de provas
do vínculo associativo entre ele, o apelante e
um
investigado alcunha
do de
“Mestre” ou “Lapada”
,
não h
avendo
,
portanto,
nestes autos
,

elementos
de convicção
colhidos sob o crivo do contraditório que
evidencie
m

as circunstâncias em que se dava a associação
, porque não existe
qualquer descrição do tempo em que as atividades ilícitas supostamente praticadas
por
Josmar
Keik

em associação foram iniciadas ou de que modo a
associação
era estruturada (como eram divididas as tarefas, os lucros, as responsabilidades etc...), inexistido,
destarte
, qualqu
er prova dessa atividade malsã.

Ainda nessa trilha deve ser asserido que
o crime de
associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, uma vez que, para sua configuração, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O crime de associação para o tráfico de drogas é caracterizado pela relação estável e permanente entre os criminosos, com a finalidade de praticar os delitos previstos nos
arts
. 33 e 34 da Lei de Drogas. 3. Neste caso, porém, não houve demonstração do liame associativo entre o agravado e o grupo criminoso. Também não foram apontados outros membros que integram o grupo criminoso com os quais o agravado mantivesse contato ou fosse vinculado. Como se pode observar, a atribuição da prática de crime de associação para o tráfico de drogas não está demonstrada com a certeza exigida para sustentar a decisão condenatória, o que torna flagrantemente ilegal a condenação quanto a esse delito, pela ausência de elementar subjetiva do crime.
4.
(...)

(STJ HC 578.823/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020).
Destacamos

Por sua vez, enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES NÃO CONFIGURADO, ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, UMA PORÇÃO MACONHA, REVÓLVER, MUNIÇÕES, DINHEIRO, RECORTES DE SACOLAS PLÁSTICAS E DICHAVADOR - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT E TJMG - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTES - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA - PARECER DA PGJ - CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - JULGADO DO TJMT -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS NÃO
\

Diante do exposto, em parte com o parecer ministerial
rejeito a preliminar
.

E
, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interpostos por
Josmar
Keik
Aparecido da Silva
, para absolvê-lo da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06), redimensionando sua
s
pena
s
para
5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
e

1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
,

no regime inicial
fechado
,
e

5
95
(quinhentos
e noventa e cinco
) dias-multa
, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024